Tribunal: TJDFT
Processo: 0750727-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750727-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTINA DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Albertina dos Santos contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Paranoá que, em ação de manutenção de posse, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, mas teria deixado de apreciar o pedido contraposto de reintegração de posse (autos no 0705703-35.2024.8.07.0008, IDs no 217616604 e no 218651124). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida, diante da necessidade de garantir que o agravado se abstenha de vender o imóvel até que a discussão sobre o bem seja dirimida. 3. Tece considerações sobre o caráter dúplice das ações possessórias e pede a antecipação de tutela recursal. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reintegrada na posse do bem ou, subsidiariamente, que o agravado se abstenha de vendê-lo até a resolução da lide. 4. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça. 5. O recurso foi redistribuído, diante da identificação da prevenção (ID no 66716993). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido por ambas as partes, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 10. O negócio jurídico subjacente à controvérsia que se estabeleceu entre os litigantes depende de elementos probatórios mínimos que corroborem os seus argumentos, conforme adequadamente pontuado na decisão recorrida. 11. Como consequência, a complexidade inerente à alegada pretensão resistida e a necessidade de instrução probatória, visando a busca da verdade real, conduzem ao indeferimento de medidas que possam ser dotadas de irreversibilidade ou de causar dano reverso. 12. As circunstâncias fáticas apresentadas na petição inicial, bem como na contestação, precisam de esclarecimentos, o que somente será possível no curso regular do processo, após a manifestação do agravado quanto às condutas que lhes são imputadas (ID no 217989405, págs. 1-5). 13. A decisão de ID no 218651124 permitiu a fixação de placa na frente do imóvel, conferindo publicidade à existência de demanda judicial sobre o bem, o que é suficiente para afastar o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação alegado pela agravante. 14. Conforme ponderado na decisão recorrida, o agravado manifestou o seu compromisso de não alienar a propriedade objeto da demanda, cuja assertiva é detentora de boa-fé processual, sob pena de lhe serem aplicadas as consequências legais decorrentes de eventual conduta que possa configurar litigância de má-fé. 15. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Diante da documentação apresentada pela agravante, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, sem prejuízo da eventual reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO